Tribunal: TJMT
Processo: 1015353-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015353-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERREIRA DA SILVA E SANTIAGO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 35.267.326/0001-64 (APELADO), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.622.681-09 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (APELANTE), WOODROOW RICHARDSON SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 031.134.551-46 (APELADO), JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.622.681-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WOODROOW RICHARDSON SANTIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 031.134.551-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. ENDOSSO TRANSLATIVO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedente o pleito inicial para reconhecer a inexistência de débito relativo a títulos protestados, determinar a baixa do protesto, condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 e impor o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira, na qualidade de apresentante do título, possui legitimidade e responsabilidade pelo protesto indevido; (ii) estabelecer se houve extrapolação dos poderes de mandatário ou caracterização de endosso translativo; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável à pessoa jurídica em razão de protesto indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ao apresentar os títulos ao protesto, não comprovou atuar sob endosso-mandato, conforme alegado, constando nos documentos dos autos sua atuação como endossatária por endosso translativo.

O endosso translativo transfere ao banco apresentante a titularidade dos títulos e, com ela, a responsabilidade pelos atos decorrentes do exercício dos direitos creditórios, inclusive o protesto.

Nos termos da Súmula 475 do STJ, é devida a reparação por danos decorrentes do protesto indevido em caso de endosso translativo, sendo reservado ao banco o direito de regresso contra o endossante.

A instituição financeira não comprovou a higidez dos títulos, tampouco a existência de relação comercial ou a entrega de mercadorias, ônus que lhe incumbia, ante a ausência de aceite e de comprovação da causa subjacente.

O protesto indevido caracteriza ato ilícito ensejador de dano moral à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 227 do STJ, ainda que não demonstrada perda financeira concreta, por se tratar de lesão presumida à honra objetiva.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00) a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o porte das partes, a gravidade do ilícito e a função reparatória e pedagógica da indenização.

Os juros moratórios devem incidir a partir da data do protesto indevido (Súmula 54/STJ), e a correção monetária, da data de publicação da sentença (Súmula 362/STJ), conforme estabelecido pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O banco que apresenta título a protesto sob endosso translativo responde pelos danos decorrentes do protesto indevido, nos termos da Súmula 475 do STJ.

O protesto indevido de título sem aceite e sem comprovação de causa subjacente caracteriza ilícito civil e enseja reparação por danos morais.

A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral decorrente de protesto indevido, ainda que não comprovado prejuízo econômico específico, por presumida lesão à sua honra objetiva e imagem comercial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis (Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini), que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1015353-42.2021.8.11.0003, movida pelos apelados,
julgou procedente
o pleito exordial para:

I-)
declarar inexistente o débito constante do protesto feito pelos requeridos, junto ao Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Privativo Protesto de Títulos, sob protocolo no 1203185 e 1203184, ambos no valor de R$ 14.079,30 (quatorze mil e setenta e nove reais e trinta centavos), devendo a parte requerida promover a baixa dos apontamentos em até cinco dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais);

II-)
condenar o banco apelante, a título de ressarcimento pelo dano moral, ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

III-)
condená-lo, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignado, o banco apelante alega que:

- é parte ilegitima, na medida que atuou meramente como mandatário (apresentante) no protesto dos títulos. Recebeu os títulos da empresa cedente mediante um contrato de endosso-mandato, figurando apenas como prestador de serviços financeiros de cobrança;

- a responsabilidade pelo protesto, portanto, seria do cedente e não do apresentante;

- não concorreu para causar qualquer dano ao autor, nem teria responsabilidade pela ilegalidade da cobrança;

- a jurisprudência, notadamente a Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça, corrobora esse entendimento;

- não há provas de que tenha extrapolado os limites na qualidade de mandatário. Os limites dos poderes conferidos ao mandatário consistem na cobrança do título na via extrajudicial, inclusive em cartório, onde pode ocorrer o protesto;

- o documento nos autos indica que os protestos foram originados de títulos de crédito sacados pela primeira Apelada (Carne Brasil Atacado Ltda.), tendo sido apenas o apresentante;

- verificou que o título era hígido e não havia comunicação sobre suposto erro ou cancelamento do título;

- não houve negligência por parte do Banco mandatário a ensejar sua responsabilidade solidária, pois o Banco agiu como mero mandatário na cobrança, sem exceder os poderes ou agir com culpa. Assim, não há ato ilícito que justifique a manutenção do Banco no polo passivo da demanda;

- os pedidos autorais de reparação civil são improcedentes, pois desprovidos de comprovação fática. Os títulos protestados eram devidos, e só responderia se extrapolasse os poderes de mandatário;

- não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, agindo conforme a lei, e a ilicitude é pressuposto inafastável da obrigação de indenizar;

- a responsabilidade pela baixa do protesto é do devedor, que deve comparecer ao cartório com o comprovante de quitação ou carta de cancelamento do título (Art. 2o da Lei 6.690/79 e Art. 26 da Lei no 9.492/97);

- a condenação por danos morais exige comprovação fática das lesões que afetaram o nome, imagem e tradição de mercado, além de repercussão econômica. Não há dano moral
in re ipsa
(presumido) para pessoa jurídica;

- a condenação de R$ 10.000,00 por danos morais é considerada exagerada e não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, requer que seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente:

a-)
determinar que o
quantum
arbitrado a título de danos morais seja reduzido para importância condizente aos princípios da adequação, razoabilidade e equidade, impedindo o enriquecimento ilícito do apelado e sua punição desmedida;

b-)
determinar que a incidência dos juros se dê a partir da sentença;

c-)
haja expressa apreciação da tese no que tange à inexistência de extrapolação dos poderes concedidos ao mandatário e da aplicabilidade ao caso da Súmula 476 do STJ.

Contrarrazões, no id. 271534969.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os autores\apelados, Ferreira da Silva e Santiago de Oliveira Ltda. e Julio Cesar Ferreira da Silva, ingressaram com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Alegaram que foram surpreendidos com a notícia de que seu nome estava com restrição de crédito devido ao protesto de duas duplicatas, cada uma no valor de R$ 14.079,30, feito pelos requeridos.

Embora tenham tido relação jurídica anterior com a requerida Carne Brasil Atacado Ltda., sempre honraram seus compromissos e desconhecem o débito, suspeitando terem sido vítimas de fraude comercial. A manutenção indevida de seus nomes no cadastro de maus pagadores teria lhes causado grandes prejuízos, e as tentativas de solução amigável não tiveram êxito.

Feita essa digressão, passo a apreciar o recurso.

Da ilegitimidade passiva da instituição financeira

Não procede à alegação do apelante quanto à sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas realizou o protesto em questão por meio de endosso-mandato da litisconsorte Carne Brasil Atacado Ltda.

A pertinência subjetiva da demanda, condição da ação, deve ser avaliada com base nas alegações apresentadas na petição inicial. Será considerada adequada quando existir uma relação entre o direito material alegado e a parte que figura no polo passivo da demanda.

Importa destacar que a apuração da responsabilidade da instituição financeira sobre a cobrança considerada indevida se refere ao cerne da questão, extrapolando a análise preliminar sobre a falta de ação, e será ali examinada.

Da responsabilidade civil da instituição financeira

A questão central reside na eventual responsabilidade da instituição bancária ré. Torna-se imperativo apurar se houve falha na conduta do banco ao efetuar a referida cobrança e, em caso afirmativo, se tal falha resultou em dano moral passível de reparação ao apelado.

O banco apelante reafirma que recebeu os títulos para protesto apenas como apresentante, sob endosso-mandato. Assim, a natureza do negócio jurídico entre o credor e a instituição financeira é crucial para determinar a responsabilidade pelo protesto indevido do título, especialmente à luz do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
. (Súmula 476, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06 /2012, DJe 19/06/2012).

Portanto, faz-se necessária a distinção entre o endosso translativo e o endosso mandato.

O endosso-mandato é uma forma de endosso que não transfere a propriedade do título de crédito, mas confere ao endossatário (quem recebe o endosso) a qualidade de procurador do endossante (quem realiza o endosso) para exercer os direitos inerentes ao título. Isso significa que o endossatário atua em nome e por conta do endossante, como se fosse um representante legal para a cobrança do título.

O endosso translativo tem como principal característica, a transferência da propriedade do título do endossante (quem endossa) para o endossatário (quem recebe o endosso).

Com o endosso translativo, o endossatário adquire todos os direitos inerentes ao título, tornando-se o novo credor e legitimado a exercer a cobrança do crédito. O endossante, ao realizar o endosso translativo, garante o pagamento do título, a menos que haja uma cláusula "sem garantia" ou "sem regresso" expressamente incluída no endosso.

No caso de endosso-mandato, o protesto será admitido se houver acordo nesse sentido no negócio. Nessa situação, o eventual cancelamento poderá ser requerido apenas com a declaração de concordância emitida pelo credor endossante.

Não obstante a alegação do apelante de ter recebido os títulos por meio de endosso mandato, uma análise do documento de apontamento para protesto, acostado no id. 271534868, revela que o banco apelante apresentou as duplicatas mercantis para protesto na qualidade de endosso-translativo, confira-se:

O banco apelante não apresentou nenhum documento que comprovasse o alegado endosso-mandato, em contraste com o alegado. Assim, não se pode descartar a caracterização do endosso translativo no caso em questão.

Partindo da premissa de que ocorreu o endosso translativo dos títulos em questão, o endossatário é responsável pelos danos resultantes do protesto indevido, com direito a regresso contra a empresa endossante. Tal entendimento está em consonância com a súmula no 475 do STJ: “
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
”.

É importante destacar que a defesa da instituição bancária foi vaga e genérica, não cumprindo com a sua responsabilidade de refutar as evidências documentais apresentadas na petição inicial.

Em face do exposto, é imperativa a rejeição da alegação defensiva de ilegitimidade passiva, bem como a caracterização do endosso-mandato.

Importa destacar que, no caso em tela, o banco apelante recebeu duplicatas sem aceite e desprovidas de qualquer comprovante de entrega das mercadorias. Mesmo assim, procedeu à indicação dos referidos títulos para protesto.

Dessa forma, resta evidente que os títulos levados a protesto não apresentavam, de imediato, as condições necessárias para sua exigibilidade. Em decorrência disso, configura-se o dever de indenizar por parte do banco apelante.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICADA. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS . PROTESTO INDEVIDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. ENDOSSO MANDATO . ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. CONDUTA NEGLIGENTE. RECONHECIMENTO DO ATO CULPOSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O protesto de duplicata sem aceite e sem comprovação de entrega de mercadoria se monstra indevido e enseja o pagamento de indenização a título de danos morais.

2. No caso dos autos o protesto se mostra indevido, eis que as duplicatas não contém aceite e não houve comprovação de que as mercadoria foram entregues.

3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min . NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

4. O Banco apresentante do título para protesto, mediante endosso-mandato é parte legitima para responder a ação, mormente no case em apreço envolvendo duplicata sem aceite, sem se certificar da prova do negócio subjacente.

5. No caso dos autos é evidente a existência de ato culposo próprio da instituição financeira, eis que atuou de forma negligente, pois, levou a protesto cártula que não estava hígida, eis que como visto as duplicatas não tinham aceite e não foi comprovada a entrega das mercadorias, de forma que “Procedendo o banco réu a protesto de duplicatas, recebidas mediante endosso translativo, sem que delas constasse aceite e ainda desacompanhadas do comprovante de entrega de mercadorias, torna-se ele responsável pelo ato ilícito causador da lesão [...]” (REsp 473.127/MT, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04.12 .2003, DJ 25.02.2004 p. 181).

6. O sistema de provas do Direito Processual Brasileiro não exige a prova negativa, chamada de "prova diabólica", em razão da impossibilidade de se provar um fato inexistente.

7. A duplicata mercantil é título causal, de forma que a sua emissão decorre de autorização legal e documento de crédito nascido de compra e venda mercantil com entrega dos produtos, portanto, o ônus da produção da causalidade é daquele que comercializa o produto e/ou que efetua o protesto e não do autor que nega a existência da relação jurídica . 8. Sentença mantida. 9. Recurso desprovido .

(TJ-MT 00002340620148110035 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2021)

Do dano moral

No tocante aos danos morais, é importante destacar que a pessoa jurídica também pode ser vítima de tal dano. Isso se deve ao fato de que um protesto indevido pode resultar em prejuízo à sua imagem, abalando sua credibilidade perante consumidores e fornecedores.

A pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, conforme previsão da Súmula 227 do STJ.

O protesto indevido do nome da pessoa jurídica, ato que envolve a divulgação pública do nome em listas de devedores ou registros similares, acarreta dano moral. Tal dano decorre do fato de que essa publicidade afeta diretamente a reputação da empresa, minando sua credibilidade e confiabilidade no mercado comercial.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou o protesto de títulos sem justa causa podem gerar graves prejuízos à imagem da pessoa jurídica, dificultando a obtenção de crédito, a realização de negócios e a manutenção de relações comerciais saudáveis.

Portanto, o ato ilícito de protestar indevidamente o nome de uma empresa é passível de indenização por danos morais, visando compensar os prejuízos à sua honra objetiva e à sua imagem perante terceiros.

A quantia da indenização por dano moral deve ser determinada levando em conta o nível de responsabilidade imputado ao réu, a dimensão dos prejuízos suportados pela vítima, assim como a situação social e econômica tanto do ofendido quanto do autor da ofensa, observando-se, ainda, os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo Juízo singular se atém aos ditos princípios.

Do mesmo modo, agiu bem o douto Juízo singular, quanto aos consectários legais, já que a quantia estabelecida na decisão judicial necessita ser devidamente atualizada monetariamente, com início na data de publicação da sentença, e a ela devem ser somados juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) por mês, contados a partir do dia da realização do Protesto.

Essa data é identificada como o momento do evento danoso e do prejuízo efetivo sofrido, em consonância com o que está estabelecido nas Súmulas no 54 e no 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que tratam da incidência de juros moratórios em casos de responsabilidade civil extracontratual e da correção monetária do valor da indenização do dano moral, respectivamente.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025